Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700116-47.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILEA RODRIGUES MARTINS APELADO: VIVO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARILEA RODRIGUES MARTINS contra sentença (ID 61152331) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Cristiana Torres Gonzaga, que, em sede de ação declaratória de dívida prescrita ajuizada em face de VIVO S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar a inexigibilidade da dívida proveniente do contrato no. 0238785658, com vencimento em 31.5.2015, no valor de R$194,96 (cento e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), em razão da prescrição e determinar que a parte requerida se abstenha de cobrar a requerente acerca do referido débito, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva; e b) determinar a expedição de ofício ao “Serasa Limpa Nome”, para que exclua dos seus cadastros o contrato no 0238785658 diante da prescrição do débito. Em razão do princípio da causalidade, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa por conta da gratuidade de justiça deferida. A controvérsia objeto do recurso está submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos no colendo STJ. É o relato do essencial. A controvérsia objeto do recurso está submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos no colendo STJ. O Tema n. 1.264 foi afetado, em 11/06/2024, pela Segunda Seção do colendo STJ, à sistemática dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP), conforme previsão do art. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 257-C do RISTJ. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Tendo em vista que o presente recurso se enquadra no tema acima descrito, em observância à finalidade dos precedentes vinculantes, é o caso de DETERMINAR a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.264/STJ. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a essa Relatoria o julgamento do aludido tema repetitivo, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator